Tribunal: TJBA
Processo: 8094259-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094259-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO ENVOLVENDO O MESMO CONTRATO. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. ART. 337, §§ 1º, 2º E 4º, C/C ART. 502 DO CPC. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ REJEITADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA DE 2% MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que extinguiu a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sem resolução do mérito, com fundamento em coisa julgada (art. 485, V, CPC), e aplicou multa por litigância de má-fé em 2% do valor atualizado da causa.

A lide envolve o Termo de Adesão de Cartão Consignado nº 52-0817658/21, já objeto de ação anterior (processo nº 8047859-86.2022.8.05.0001), na qual foi reconhecida a validade da contratação, decisão esta transitada em julgado.

II. Questão em discussão
3. Verificar a ocorrência de coisa julgada material, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, c/c art. 502, CPC, e a manutenção ou não da penalidade por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir
4. Comprovada a tríplice identidade entre a ação anterior e a presente (partes, causa de pedir e pedido), impõe-se o reconhecimento da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, que confere imutabilidade e indiscutibilidade à decisão de mérito transitada.
5. A propositura de nova demanda com pretensões substancialmente idênticas às já rejeitadas, sem fato novo ou modificação relevante da causa de pedir, caracteriza violação ao dever de lealdade processual (art. 77, I e II, CPC), enquadrando-se nas hipóteses do art. 80, I e III, do CPC, legitimando a multa de 2% prevista no art. 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Mantida a extinção do feito sem resolução do mérito por coisa julgada (art. 485, V, CPC) e a condenação do autor à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
A repetição de ação com tríplice identidade em relação a processo anterior, já transitado em julgado, impõe a extinção do feito por coisa julgada material e, se evidenciado intuito de rediscutir questão definitivamente decidida, caracteriza litigância de má-fé passível de multa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, I e II; 80, I e III; 81, caput; 337, §§ 1º, 2º e 4º; 485, V; 502.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8094259-90.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLITO DOS SANTOS e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao Apelo
, com a imposição dos ônus da sucumbência em desfavor do autos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1